Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE VALORES. VALOR DO DÉBITO A SER PAGO À VISTA. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR PARCELADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA REGULAR DA DIFERENÇA. REPETIÇÃO NÃO DEVIDA. DANO MORAL REFERENTE À COBRANÇA DO MONTANTE OBJETO DE ACORDO PAGO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte, vindo a declarar a inexistência de débitos, no valor de R$ 10.316,90 (dez mil, trezentos e dezesseis reais, noventa centavos) e condenar a parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recorre a parte autora no intuito de majorar o valor do dano moral, bem como para que seja julgado procedente o pedido de restituição em dobro do valor R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), acrescentando-se à condenação, portanto, a quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 14918223). Contrarrazões apresentadas (ID 14918237).
III. Em virtude da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), inexistindo elementos indicativos de que a recorrente tenha capacidade financeira para suportar as despesas processuais sem sacrifício do seu sustentou próprio, DEFIRO a gratuidade de justiça.
IV. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
V. O documento ID 14918078 demonstra que o valor do débito, para pagamento em 08/08/2017, era de R$ 9.446,32 (nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, trinta e dois centavos). Conclui-se que aquele era o valor para pagamento à vista, no dia 08/08/2017. Todavia, o pagamento foi feito em parcelas, pagas, respectivamente, em 22/08, 22/09/2017 e 22/10/2017 (IDs 14918079; 14918080 e 14918081), no total de R$ 9.678,32. O valor pago a mais pela recorrente (R$ 232,00) corresponde a um pouco menos de 2,5% do valor a ser pago à vista.
VI. Assim, conclui-se que o valor a maior pago corresponde aos encargos do parcelamento, os quais não se mostram excessivos. Por conseguinte, não há que se falar em restituição em dobro.
VII. A sentença condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Não há controvérsia quanto à existência do dano não patrimonial, restringindo-se o recurso ao valor arbitrado.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ora deferida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.